Tribunal: TJMT
Processo: 1009479-93.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1009479-93.2020.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa Segredo Administradora de Bens e Serviços – EIRELI - ME, representada por seu sócio Henrique João Brunetta, em razão da sentença proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Capital, nos autos dos Embargos de Terceiro oposto em desfavor de Gustavo Fernandes da Silva Peres, em virtude da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Pré Insolvente, ajuizada pelo Embargado em face de Aparecida Perri Brunetta, João Henrique Perri Brunetta, Antônio Brunetta Filho, Wilson Roberto Perri Brunetta, Sérgio Luiz Perri Brunetta e Egmar Ivo Francisco Perri Brunetta.
A Julgadora acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Apelado, extinguiu a ação sem resolução do mérito, condenou a Apelante ao pagamento de multa em valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, por litigância de má-fé, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.
A Recorrente alega cerceamento ao seu direito de defesa, haja vista que após o oferecimento de defesa pelo Apelado, que juntou documentos, o feito foi sentenciado.
Assevera que o artigo 10 do CPC, expressamente determina que o Juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não deu às partes oportunidade de se manifestar, ainda que seja matéria de ordem pública.
Aduz que na Contestação o Recorrido pediu sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e que o pleito foi acolhido, sem sequer ter tido a oportunidade de defesa.
Afirma que os argumentos expostos na defesa do Recorrido não se restringiu à matéria de direito, mas abrangeu questão fática, cujo teor não poderia implicar no julgamento antecipado da lide, em especial sem que lhe fosse permitido impugnar a Contestação
Ainda ressalta que o Apelado suscitou preliminar sustentando sua ilegitimidade ativa, cujo pedido também fora acolhido pela Juíza a quo, sem que lhe fosse oportunizado defender-se, em afronta ao que determina o artigo 351, do Código de Processo Civil.
Em resumo, alega que sofreu cerceamento de defesa, ao ser impossibilitada de apresentar impugnação à contestação sobre as acusações que sofreu do Apelado, com a consequente imputação de pagamento de multa por litigância de má-fé e de honorários de sucumbência que, nos seu entender, foram fixados em quantias desproporcionais e desarrazoadas.
Sob tais argumentos, requer a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos para o seu regular processamento.
Contrarrazões no Id. 49670084, em que o Apelado suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sob a tese de que o Apelante não se insurgiu quanto ao capítulo principal da sentença, o qual reconheceu e declarou sua ilegitimidade ativa e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença recorrida.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete 568 da Súmula do STJ, porque há entendimento dominante acerca do tema.
No que tange à preliminar suscitada nas contrarrazões, concernente à ofensa ao princípio da dialeticidade, não comporta acolhida, pois os fundamentos do Apelo estão intrinsecamente ligados ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa acolhida pela Juíza singular.
Em outras palavras, a Apelante combateu o julgamento de primeiro grau que, por sua vez, extinguiu os Embargos de Terceiro por ela oposto, por acolher a preliminar de ilegitimidade ativa arguida na Contestação e ainda condenou a Recorrente ao pagamento da multa por má-fé e aos honorários advocatícios de sucumbência. Para tanto, apontou nas razões recursais o motivo pelo qual entende equivocada a referida decisão, dentre elas, o fato de que não foi intimado para apresentar réplica e se manifestar quanto aos documentos juntados com a Contestação.
Assim, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, consoante orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:
[...] Não prospera a arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso ataca os fundamentos da decisão. (TJMT. Ap 41566/2017. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. 1.a Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 22/01/2018. Publicado no DJE 09/02/2018).
Com essas considerações, afasto a tese de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
Em relação ao cerceamento de defesa, no STJ e nos demais Tribunais já é assente o entendimento de que o Juiz singular não pode decidir a lide com fundamento em alegações e documentos que a parte não teve oportunidade de se manifestar.
Com efeito, “O princípio da cooperação e também o da "não surpresa" previstos no art. 10 do NCPC - que são desdobramentos do devido processo legal -, permitem e possibilitam que os sujeitos processuais possam influir concretamente na formação do provimento jurisdicional, garantindo um processo mais justo e isonômico, motivo pelo qual não se pode admitir que a sentença se valha de fatos trazidos pelo Ministério Público local não conhecidos por elas e não submetidos ao contraditório, impondo-lhes notório prejuízo”. (REsp 1824337/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)
O posicionamento do STJ decorre do atual Código de Processo Civil, que trouxe a ideia de proibição da decisão surpresa e exige que as partes tomem conhecimento de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de ser conhecidas de ofício.
Tal norma está insculpida no artigo 10 do CPC, segundo o qual, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade para se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
No mesmo sentido é a redação do artigo 9.o da Lei de Ritos, o qual veda ao Julgador a prolação de decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida (excetuando-se as hipóteses de tutela de urgência, de evidência e no caso do artigo 701 da Lei de Ritos).
Importante ressaltar que a observância de tais princípios antecede qualquer juízo de valoração pelo Juiz. Assim, ainda que entenda que os documentos juntados pelo Apelado comprovaram a ilegitimidade ativa e litigância de má-fé, é imprescindível que o Autor da demanda seja instado a se manifestar a respeito.
Humberto Theodoro Júnior bem elucida o tema ao dispor que “acima da celeridade processual, existe a garantia fundamental do contraditório e ampla defesa (CF, art. 8o, no LV), cuja violação leva ao cerceamento de defesa e à nulidade do processo, reconhecidos em segunda instância, com total perda do falso esforço de abreviamento feito em primeiro grau.” (A garantia do devido processo legal e o grave problema do ajuste dos procedimentos aos anseios de efetiva e adequada tutelajurisdicional, Belo Horizonte: Revista da AMAGIS, v. 21, p. 21/35, jun., 1992).
Na hipótese, consoante se observa dos autos eletrônicos, a Julgadora a quo proferiu a sentença objeto deste Apelo com fundamento nas alegações e documentos juntados pelo Apelado na Contestação, reconheceu sua ilegitimidade ativa e a ocorrência de má-fé processual, sem que o Apelante fosse intimado previamente para se manifestar sobre as teses ou os documentos anexados aos autos. Tal fato, sem dúvida, afronta aos princípios da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa.
O Artigo 351 do CPC estabelece que se o Réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, dentre elas a “ausência de legitimidade ou de interesse processual” (art. 337, inciso XI), o Juiz deve determinar a oitiva do Autor no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe a produção de prova. Todavia, na hipótese a Recorrente não foi intimada para manifestar quanto à preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Recorrido e acolhida pela Juíza singular.
Em contrario sensu, o STJ decidiu que “há o efetivo contraditório da parte ora recorrente, que em réplica à contestação, rebateu as alegações de ilegitimidade ativa proposta pela procuradoria do Estado. Se houve o prévio contraditório acerca desta questão processual posteriormente decidida pela magistrada, não se pode asseverar que houve surpresa processual na decisão que declarou a ilegitimidade ativa da Associação ora recorrente”. (AgInt no AREsp 1512115/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 10/09/2019).
Dessa forma, considerando que a sentença foi proferida sob a égide do novo diploma processual e que o feito foi extinto com fundamento em alegação de ilegitimidade ativa e documento juntado pela parte adversa, sem que fosse oportunizado o contraditório, é forçosa a anulação do decisum invectivado, para que se dê vista às partes para manifestação.
Par ilustrar o posicionamento dominante da jurisprudência, transcrevo os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO PROVIDO. 1) Nos termos do art. 351 do CPC/2015, tendo o réu apresentado quaisquer das preliminares de mérito enumeradas no art. 337 do referido diploma legal, ou algumas das defesas indiretas do art. 350, terá o autor direito à réplica, bem como a permissão de produzir provas sobre tais alegações; 2) Na hipótese dos autos, não tendo ocorrido a intimação da parte interessada para se manifestar sobre os termos e documentos juntados na contestação, a nulidade da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, é cogente; 3) Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para determinar o retorno dos autos à origem. (TJ-AP - APL: 00007910920178030003 AP, Relator: Desembargador JOÃO LAGES, Data de Julgamento: 08/05/2018, Tribunal). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. CONTESTAÇÃO ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS. INCIDÊNCIA DO ART. 437 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. Nos termos do art. 351 do CPC, a intimação para manifestação acerca do aduzido em sede de defesa somente é obrigatória na hipótese em que for alegada alguma matéria enumerada no art. 337 do CPC. 2. Contudo, quando houver a juntada de prova documental na peça de defesa, mesmo que o réu não tenha alegado qualquer matéria enumerada no art. 337 do CPC, a parte autora deve ser intimada a se manifestar, nos termos do art. 437, caput e § 1a, do CPC. 3. Recurso provido. Preliminar acolhida. (TJ-DF 07062699520178070018 DF 0706269-95.2017.8.07.0018, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 29/06/2018, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Ausente intimação da parte autora para impugnar a contestação, é inegável o prejuízo suportado, pois não teve a oportunidade de refutar as teses e os documentos apresentados pela defesa da parte requerida. 2- Desse modo, restou caracterizado o cerceamento de defesa alegado pela parte recorrente, situação que acarreta a nulidade da sentença. 3- Recurso conhecido e provido. (TJ-MT N.U 1000369-11.2016.8.11.0009, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019). (sem grifos no original)
Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, dou provimento ao recurso para anular a sentença extintiva do feito e determinar o retorno dos autos à origem para as devidas providências.
Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista a reabertura do trâmite processual.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora